Tribunal: TJMT
Processo: 1002379-50.2019.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-05-07
Data de publicação: 2021-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002379-50.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, CPF/Cadastro de Pessoas Físicas, Arquivamento Administrativo - Crédito de Pequeno Valor]
Relator:
Des.
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES. EDSON DIAS REIS, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA AILI FERREIRA DE MELO - CPF: 284.467.948-02 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (AGRAVANTE), JOSE SOARES DE ARAUJO - CPF: 109.468.961-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL. VENCIDO O RELATOR. OBS: REDADOR DESIGNADO O 1o VOGAL.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — VALOR INFERIOR A QUINZE (15) UNIDADES PADRÃO FISCAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (UPF/MT) — ARQUIVAMENTO — IMPOSSIBILIDADE.

Não se mostra juridicamente possível o arquivamento de execução fiscal com valor inferior a quinze (15) unidades padrão fiscal do Estado de Mato Grosso (UPF/MT), porque imprescindível lei expressa a remir o crédito regularmente constituído.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se a espécie de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Município de Jaciara/MT contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, que determinou o arquivamento da execução fiscal proposta em face de José Soares de Araújo para cobrança de IPTU.

Narra o Agravante que a decisão que determinou o arquivamento vai de encontro a legislação em vigor, especialmente a Lei Municipal n. 1.731/2016, a qual dispõe expressamente sobre a matéria.

Pontua que o juízo de conveniência e oportunidade é exclusivo da administração, sendo que não cabe ao judiciário editar normas que interferem na forma do Município buscar o recebimento de seus créditos.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para cassar a decisão objurgada.

O efeito suspensivo recursal postulado foi indeferido.

A Procuradoria-Geral de Justiça sob o fundamento de ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial, deixou de manifestar no presente feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida pelo Magistrado
a quo
que determinou o arquivamento da execução fiscal proposta em face de José Soares de Araújo para cobrança de IPTU,
em r
azão de se tratar de valor inferior a 15 UPF/MT.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho o recurso de apelação não merece provimento.

De início, ressalto que no presente recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Conforme se verifica dos autos o executivo fiscal foi ajuizado visando o recebimento do crédito tributário decorrente da ausência de recolhimento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU, cujo valor alcança o montante de R$1.198,03 (mil, cento e noventa e oito reais e três centavos)

O Magistrado
a quo
, antes da citação do executado,

determinou o arquivamento provisório da execução fiscal municipal, sem baixa no Cartório Distribuidor, sob o fundamento de que o seu valor é inferior a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPFMT, motivando a interposição do presente recuso.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais, que se pauta em verificar o acerto ou desacerto da decisão que determinou o arquivamento do arquivamento do executivo fiscal em razão do baixo valor.

Preambularmente, insta consignar que da análise da Lei n. 1.731/2016 do Município de Jaciara é possível constatar a exigência de um valor mínimo para o ajuizamento de execução fiscal de
30 (trinta) UPFM - Unidade Padrão Fiscal do Município, bem como que a Fazenda Municipal requererá o arquivamento, sem baixa na distribuição, das execuções fiscais cujos débitos atualizados não alcancem a importância de 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso, como cito:

“LEI No 1731 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2016.

"
Fixa valor mínimo para o ajuizamento da Execução Fiscal objetivando a cobrança de dívida ativa da Fazenda Pública Municipal e dá outras providências
"

O Prefeito Municipal de Jaciara-MT, ADEMIR GASPAR DE LIMA, no uso de suas atribuições legais, FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Vereadores, aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art.
1o
Fica fixado em 30 (trinta) UPFM - Unidade Padrão Fiscal do Município, o valor consolidado mínimo para o ajuizamento da Ação de Execução Fiscal visando à cobrança de dívida ativa da Fazenda Municipal
.

§ 1o Os limites estabelecidos no caput não se aplicam quando se tratar de débitos decorrentes de termo de confissão de dívida realizados em acordo judicial ou extrajudicial.

§ 2o Entende-se por valor consolidado o resultante da atualização do respectivo débito originário, somado aos encargos e acréscimos legais ou contratuais, vencidos até a data da apuração.

§ 3o Para alcançar o valor mínimo determinado no caput, o órgão responsável pela constituição do crédito poderá proceder à reunião dos débitos de mesma natureza e relativos ao mesmo devedor. (Redação dada pela Lei no
1810
/2018)

Art. 2o
O Departamento Jurídico da
Fazenda Municipal requererá o arquivamento, sem baixa na distribuição, das execuções fiscais de débitos com a Fazenda Pública Municipal, cujo valor atualizado seja inferior a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso
, desde que não conste dos autos garantia, integral ou parcial, útil à satisfação do crédito.

§ 1o Os autos de execução a que se refere o caput serão reativados quando os valores dos débitos ultrapassarem os limites indicados.

§ 2o No caso de reunião de processos contra o mesmo devedor, na forma do artigo 28, da Lei Federal No 6.830, de 22 de setembro de 1980, para os fins de que trata o limite indicado no caput, será considerada a soma dos débitos atualizados das inscrições reunidas. [...]”.

Outrossim, o Provimento n. 13/2013-CGJ/MT estabelece que deve ser arquivada provisoriamente a Execução Fiscal Estadual e Municipal cujo valor seja inferior a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPFMT.

Aliás, extrai-se do Provimento no 013/2013:

“
PROVIMENTO No. 13/2013-CGJ

Dispõe sobre o arquivamento provisório das Execuções Fiscais Estaduais e Municipais de valor inferior ao equivalente a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O Corregedor-Geral da Justiça no uso das atribuições previstas nos artigos 31 e 39 do Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado de Mato Grosso – COJE/MT;

CONSIDERANDO a meta de reduzir a taxa de congestionamento do Poder Judiciário;

CONSIDERANDO a necessidade de uniformizar as ações adotadas nas Varas Especializadas da Fazenda Pública;

CONSIDERANDO os corolários constitucionais da racionalização dos atos processuais, da economia processual e da razoável duração dos processos;

CONSIDERANDO as Execuções Fiscais em trâmite, cujo valor executado não alcança o das despesas processuais;

CONSIDERANDO o parecer do Tribunal de Contas deste Estado externado no Ofício no. 2739/TCE-MT/GPRES-JCN/2012;

RESOLVE:

Art. 1o.
Determinar o arquivamento incontinenti, mas provisório, das Execuções Fiscais Estaduais e Municipais de valor inferior ao equivalente a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT
.

§ 1o. O arquivamento a que se refere o "caput" deste artigo não implica na extinção da Execução, nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor executado.

§ 2o O desarquivamento dos Autos, dependerá da supressão da falta atribuída ao exeqüente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a Execução.

Art. 2o. A remessa dos Autos, e seu retorno ao arquivo, não estarão sujeitos ao recolhimento de custas judiciais, nem definem o ônus da sucumbência.

Art. 3o. Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as disposições em contrário.

Publique-se.

Registre-se.

Cumpra-se

Cuiabá, 13 de março de 2013 [...]”

Sobre o assunto, sabe-se que o artigo 141 do Código Tributário Nacional estabelece que o crédito tributário pode ser extinto ou ter a sua exigibilidade suspensa ou excluída nos casos previstos em lei, como cito:

“Art. 141, do CTN.
O crédito tributário regularmente constituído somente se
modifica ou
extingue, ou tem sua exigibilidade
suspensa ou
excluída, nos casos previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensado
, sob pena de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas garantias”

Deste modo, se mostra possível o arquivamento da pretensão executiva quando o valor pleiteado for inferior ao mínimo estabelecido em Lei Municipal e Provimento da Corregedoria Geral de Justiça.

Em caso análogo, vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR BAIXO OU IRRISÓRIO. INTERESSE DE AGIR. EXISTÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PROVIDO. 1. "
É entendimento do STJ que o valor irrisório do crédito cobrado por meio de execução fiscal não autoriza que a autoridade judicial decrete, de imediato, a extinção do feito por ausência de interesse de agir, sendo viável o arquivamento, sem baixa na distribuição
" (AgRg no RMS 31.308/SP, Segunda Turma, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 29/4/10). 2. Recurso ordinário provido para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que aprecie o mérito do mandado de segurança”. (STJ - RMS 33.236/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/10/2011, DJe 20/10/2011)

Na hipótese, a Lei n. 1.731/2016 do Município de Jaciara assim como o Provimento n. 13/2013 Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso autorizam o arquivamento da Execução Fiscal cujo valor atualizado do crédito não alcançam a importância de 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O Artigo 3o, da portaria n. 10/2019-SEFAZ, que divulga coeficientes de atualização monetária, aplicáveis aos débitos fiscais, bem como o valor atualizado da UPF/MT vigente, fixou que a partir de fevereiro de 2019, o valor da UPF/MT, atualizado monetariamente, corresponde à importância de R$ 138,36 (
cento e trinta e oito reais e trinta e seis centavos
).

Tem-se, portanto que, nos termos da Legislação Municipal cumulada como o Provimento n. 13/2013-CGJ/MT e Portaria n. 10/2019-SEFAZ, deve ser arquivada provisoriamente a execução fiscal municipal com valor cobrado seja inferior a R$ 2.075,40 (dois mil e setentas e cinco reais e quarenta centavos).

In casu
, o montante executado alcança a importância de R$1.198,03 (mil, cento e noventa e oito reais e três centavos), ou seja, valor inferir ao estabelecido pelo Provimento n. 13/2013-CGJ/MT e Lei Municipal no 1.731/2016, razão pela qual, mostra-se correta a decisão proferida pelo julgador singular que determinou o arquivamento provisório da ação originária.

Diante do exposto,
conheço e nego provimento ao presente recurso
.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] O Provimento n. 13/2013-CGJ, que trata de execuções fiscais de baixo valor, determina o arquivamento
incontinenti
, mas provisório, das Execuções Fiscais Estaduais e Municipais de importe inferior ao equivalente a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPFMT– art. 1o.

Em consulta ao sítio eletrônico da SEFAZ, verifica-se que no mês de março de 2018 o valor da UPF/MT correspondia ao valor de R$ 129,94.

Assim, considerando as normativas acima mencionadas, temos que as execuções fiscais em que se executam créditos no valor atualizado à época de até R$ 1.949,10 devem ser arquivadas, sem baixa na distribuição.

Na hipótese, executa-se valor que autoriza/determina o arquivamento provisório do presente feito, nos moldes do provimento em comento.

Oportuno registrar que o arquivamento em questão não significa extinção, nem importa em reconhecimento judicial de quitação da dívida ou obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor executado, assim como o desarquivamento dependerá da supressão da falta atribuída ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a execução – Provimento n. 13/2013-CGJ, §§ 1o e 2o do artigo 1o.

[...]

Ante o exposto, em cumprimento ao disposto no Provimento n. 13/2013-CGJ, determino o arquivamento do presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor.

Saliento que a remessa dos autos e seu retorno do arquivo não estarão sujeitos ao recolhimento de custas judiciais, nem definem o ônus da sucumbência.

Cientifique-se a parte exequente.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo. [...]. (Id. 6730522, fls. 1).

No essencial, dos embargos de declaração:

[...] Em que pese o manejo da peça recursal, não resta configurada qualquer das hipóteses do Art. 1.022 do CPC.

[...]

Ora, a decisão observou a situação verificada nos autos, de acordo com Provimento n. 13/2013-CGJ, que trata de execuções fiscais de baixo valor, inclusive com a colação de entendimento jurisprudencial do E. TJMT, o qual já decidiu que deverão ser arquivadas as execuções estaduais e municipais de valor menor que 15 (quinze) UPF-MT.

[...]

Desta feita, conheço dos embargos de declaração opostos por tempestivos e, no mérito, rejeito-os, por não restar configuradas qualquer das hipóteses do Art. 1.022 do CPC.

Deve, assim, permanecer a decisão que determinou o arquivamento provisório dos autos, tal como foi lançada.

Publique-se. Intime-se.

Às providências. [...]. (Id. 6730523, fls. 1).

O arquivamento provisório da execução fiscal com fundamento no Provimento no 13, de 13 de março de 2013, da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, não se apresenta juridicamente admissível.

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR IRRISÓRIO. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR.

[...]

2. A jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que a propositura da execução de pequenos valores é prerrogativa da Administração, não podendo o Poder Judiciário substituir a Administração na disposição de seus créditos.

3. Recurso Especial parcialmente provido. (STJ, Segunda Turma, REsp 1661243/RS, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de maio de 2017).

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. VALOR IRRISÓRIO. ARQUIVAMENTO. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. INTERESSE DE AGIR.

1.

‘
Não incumbe ao Judiciário, mesmo por analogia a leis de outros entes tributantes, decretar, de ofício, a extinção da ação de execução fiscal, ao fundamento de que o valor da cobrança é pequeno ou irrisório, não compensando sequer as despesas da execução, porquanto o crédito tributário regularmente lançado é indisponível (art. 141, do CTN), somente podendo ser remitido à vista de lei expressa do próprio ente tributante (art. 150, § 6o, da CF e art. 172, do CTN)
’ (REsp 999.639/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 6.5.2008, DJe 18.6.2008).

2. Recurso especial provido para determinar o retorno dos autos à instância a quo, a fim de prosseguir na Execução Fiscal. (STJ, Segunda Turma, REsp 1228616/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de fevereiro de 2011). [sem negrito e com itálico no original]

[...] Deve ser anulada a sentença que extinguiu indevidamente a execução fiscal com fundamento no Provimento 13/2013-CGJ/MT, uma vez que a Administração Pública é regida pelo princípio da indisponibilidade dos bens públicos e impedir o prosseguimento das execuções fiscais ajuizadas implica em nulidade por violação à garantia constitucional de acesso ao judiciário (art. 5o, XXXV da CF/88). [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 1573545/2017, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, julgamento em 6 de novembro de 2018).

[...] 1 - Não se mostra correta a decisão que, em razão do baixo valor da dívida, determina o arquivamento da Execução Fiscal, sem baixa na distribuição. Tal medida não tem previsão na Lei de Execuções Fiscais, ao estabelecer valor mínimo para a cobrança judicial de crédito inscrito em dívida ativa.

2 - Não pode o Poder Judiciário obstar o direito do Município de executar seu crédito, ainda que de pequeno valor, sob pena de impedir o acesso à Justiça.

3 - O crédito tributário, regularmente constituído, não deve ser modificado ou extinto, nem sua exigibilidade suspensa ou excluída, sem a devida previsão legal. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 50099/2017, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak, julgamento em 16 de outubro de 2017).

[...] As causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário são aquelas taxativamente dispostas em lei, o Poder Judiciário não é competente para expedir ato normativo inovando nesta seara. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 48597/2013, relatora Desembargadora Serly Marcondes Alves, julgamento em 5 de novembro de 2013).

Essas, as razões porque voto no sentido de dar provimento ao recurso e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

V O T O S V O G A I S

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] O Provimento n. 13/2013-CGJ, que trata de execuções fiscais de baixo valor, determina o arquivamento
incontinenti
, mas provisório, das Execuções Fiscais Estaduais e Municipais de importe inferior ao equivalente a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPFMT– art. 1o.

Em consulta ao sítio eletrônico da SEFAZ, verifica-se que no mês de março de 2018 o valor da UPF/MT correspondia ao valor de R$ 129,94.

Assim, considerando as normativas acima mencionadas, temos que as execuções fiscais em que se executam créditos no valor atualizado à época de até R$ 1.949,10 devem ser arquivadas, sem baixa na distribuição.

Na hipótese, executa-se valor que autoriza/determina o arquivamento provisório do presente feito, nos moldes do provimento em comento.

Oportuno registrar que o arquivamento em questão não significa extinção, nem importa em reconhecimento judicial de quitação da dívida ou obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor executado, assim como o desarquivamento dependerá da supressão da falta atribuída ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a execução – Provimento n. 13/2013-CGJ, §§ 1o e 2o do artigo 1o.

[...]

Ante o exposto, em cumprimento ao disposto no Provimento n. 13/2013-CGJ, determino o arquivamento do presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor.

Saliento que a remessa dos autos e seu retorno do arquivo não estarão sujeitos ao recolhimento de custas judiciais, nem definem o ônus da sucumbência.

Cientifique-se a parte exequente.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo. [...]. (Id. 6730522, fls. 1).

No essencial, dos embargos de declaração:

[...] Em que pese o manejo da peça recursal, não resta configurada qualquer das hipóteses do Art. 1.022 do CPC.

[...]

Ora, a decisão observou a situação verificada nos autos, de acordo com Provimento n. 13/2013-CGJ, que trata de execuções fiscais de baixo valor, inclusive com a colação de entendimento jurisprudencial do E. TJMT, o qual já decidiu que deverão ser arquivadas as execuções estaduais e municipais de valor menor que 15 (quinze) UPF-MT.

[...]

Desta feita, conheço dos embargos de declaração opostos por tempestivos e, no mérito, rejeito-os, por não restar configuradas qualquer das hipóteses do Art. 1.022 do CPC.

Deve, assim, permanecer a decisão que determinou o arquivamento provisório dos autos, tal como foi lançada.

Publique-se. Intime-se.

Às providências. [...]. (Id. 6730523, fls. 1).

O arquivamento provisório da execução fiscal com fundamento no Provimento no 13, de 13 de março de 2013, da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, não se apresenta juridicamente admissível.

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR IRRISÓRIO. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR.

[...]

2. A jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que a propositura da execução de pequenos valores é prerrogativa da Administração, não podendo o Poder Judiciário substituir a Administração na disposição de seus créditos.

3. Recurso Especial parcialmente provido. (STJ, Segunda Turma, REsp 1661243/RS, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de maio de 2017).

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. VALOR IRRISÓRIO. ARQUIVAMENTO. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. INTERESSE DE AGIR.

1.

‘
Não incumbe ao Judiciário, mesmo por analogia a leis de outros entes tributantes, decretar, de ofício, a extinção da ação de execução fiscal, ao fundamento de que o valor da cobrança é pequeno ou irrisório, não compensando sequer as despesas da execução, porquanto o crédito tributário regularmente lançado é indisponível (art. 141, do CTN), somente podendo ser remitido à vista de lei expressa do próprio ente tributante (art. 150, § 6o, da CF e art. 172, do CTN)
’ (REsp 999.639/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 6.5.2008, DJe 18.6.2008).

2. Recurso especial provido para determinar o retorno dos autos à instância a quo, a fim de prosseguir na Execução Fiscal. (STJ, Segunda Turma, REsp 1228616/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de fevereiro de 2011). [sem negrito e com itálico no original]

[...] Deve ser anulada a sentença que extinguiu indevidamente a execução fiscal com fundamento no Provimento 13/2013-CGJ/MT, uma vez que a Administração Pública é regida pelo princípio da indisponibilidade dos bens públicos e impedir o prosseguimento das execuções fiscais ajuizadas implica em nulidade por violação à garantia constitucional de acesso ao judiciário (art. 5o, XXXV da CF/88). [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 1573545/2017, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, julgamento em 6 de novembro de 2018).

[...] 1 - Não se mostra correta a decisão que, em razão do baixo valor da dívida, determina o arquivamento da Execução Fiscal, sem baixa na distribuição. Tal medida não tem previsão na Lei de Execuções Fiscais, ao estabelecer valor mínimo para a cobrança judicial de crédito inscrito em dívida ativa.

2 - Não pode o Poder Judiciário obstar o direito do Município de executar seu crédito, ainda que de pequeno valor, sob pena de impedir o acesso à Justiça.

3 - O crédito tributário, regularmente constituído, não deve ser modificado ou extinto, nem sua exigibilidade suspensa ou excluída, sem a devida previsão legal. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 50099/2017, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak, julgamento em 16 de outubro de 2017).

[...] As causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário são aquelas taxativamente dispostas em lei, o Poder Judiciário não é competente para expedir ato normativo inovando nesta seara. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 48597/2013, relatora Desembargadora Serly Marcondes Alves, julgamento em 5 de novembro de 2013).

Essas, as razões porque voto no sentido de dar provimento ao recurso e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2019